Tribunal: TJSP
Processo: 1020067-38.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC) – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – VALIDADE – AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO – TEORIA DA APARÊNCIA – ART. 248, §4o, CPC – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS – INÉRCIA PROLONGADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC) – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – VALIDADE – AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO – TEORIA DA APARÊNCIA – ART. 248, §4o, CPC – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS – INÉRCIA PROLONGADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO